Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718182-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ EMBARGADO: CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO (agravante/executado) contra decisão monocrática que não conheceu de parte do agravo de instrumento interposto, em virtude da ausência de impugnação específica às razões aduzidas pelo decisum combatido (ID 36519640). Em suas razões recursais (ID 36925767), o embargante defende que a decisão embargada padece de contradição. Discorre sobre a emissão de declaração de inexistência de débito quanto ao imóvel M3, que não pertence ao espólio, em data anterior ao cumprimento de sentença deflagrado na origem. Sustenta que a expedição do referido documento, realizada após mais de 5 anos da prolação da sentença exequenda, constitui fato novo, de modo que descabe falar em preclusão. Afirma a ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao recurso, acolhendo-se a impugnação ofertada ao cumprimento de sentença. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 37427230). Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. Os embargos de declaração são cabíveis, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material. Não se prestam, evidentemente, à rediscussão da matéria analisada. Na presente hipótese, verifica-se que, a título de suposta contradição, o embargante busca modificar a decisão embargada, notadamente para que seja integralmente admitido o processamento do agravo de instrumento interposto. Todavia, o citado vício não ocorreu. A decisão embargada contém fundamentação clara e pertinente, sendo de perfeita compreensão, inexistindo, ainda, contradição entre seus termos. Como destacado, a decisão agravada rejeitou a impugnação sob o fundamento de que as matérias arguidas estariam acobertadas pelo manto da coisa julgada (ID 124609658 dos autos de origem). Neste contexto, caberia ao agravante refutar o entendimento então externado, o que, entretanto, não foi feito. Logo, diante de tal irregularidade formal, afigura-se inviável conhecer do recurso quanto ao ponto. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil). Com efeito, da análise atenta das provas dos autos, verifica-se que as alegações recursais, voltadas à suposta cobrança indevida e demais matérias correlatas, versam sobre temas que deveriam ter sido discutidos no âmbito da fase de conhecimento, o que, entretanto, não ocorreu. Depreende-se, na realidade, que os valores exigidos, que decorrem de acordo homologado por sentença judicial transitada em julgado, expressamente abarcaram todas as despesas condominiais vinculadas às unidades M03 e M05, vencidas até o mês de julho de 2016 (ID 110321251 - Págs. 76/77 do processo de origem). Por conseguinte, é vedada a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão, sob pena de indevida violação à coisa julgada. Ademais, inexiste causa modificativa ou extintiva da obrigação fixada no título executivo executado na origem. A declaração de inexistência de débito apresentada em outro cumprimento de sentença (Processo no 0708268-85.2018.8.07.0006), por óbvio, somente abrange as quantias ali reclamadas (de agosto de 2016 a janeiro de 2017), conforme planilha de ID 23417760, constante do referido feito. Destarte, se parte do recurso não foi conhecido por irregularidade formal, diante da violação ao princípio da dialeticidade, descabe falar em contradição. Assim, como não estão presentes na decisão embargada o vício alegado, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator